Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-90.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ASSOCIAÇÃO. SEGUNDA FASE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CUMPRIMENTO DO ÔNUS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO ALEGADO. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A ação de prestação de contas está prevista no artigo 914 do Código de Processo Civil e possui natureza condenatória, em que se visa o acertamento de despesas e receitas na administração de valores ou bens, podendo haver a condenação do saldo devedor apurado.
2. O referido procedimento especial compõe-se de duas fases distintas, limitando-se a primeira a apurar a obrigatoriedade ou não de o réu prestá-las, enquanto a segunda etapa refere-se ao exame e ao julgamento das contas, definindo a existência de crédito a favor do requerente.
3. Os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados, apresentados pela autora, a saber, os recibos das contribuições associativas, sejam referentes às taxas ordinárias, sejam relativos a processos judiciais, além do cotejo retratado em planilha pormenorizada, constando cada um dos lançamentos comprovados por ela mediante recibos anexados ao processo, evidenciam o cumprimento pela parte requerente do disposto no art. 551, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. Dado o volume dos dados impugnados especificamente, mostra-se cabível a realização de perícia contábil para auxiliar na apuração do valor devido, nos termos do art. 550, § 6o, do CPC, uma vez que não se mostra razoável e proporcional, sem substrato material para tanto, a constituição de título executivo.
5. Recurso provido. Sentença cassada.